Tribunal: TCU
Processo: 016.875/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/Ministério da Educação, em razão da impugnação parcial de despesas dos recursos repassados ao Município de Saúde/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação, pela Prefeitura Municipal de Saúde/BA, de recursos do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos (PEJA), repassados nos exercícios de 2005 e 2006, bem como dos recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) relativos ao ano de 2007, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa do Sr. Antônio Fernando Ferreira Rocha (CPF XXX.750.895-XX); 9.2. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Antônio Fernando Ferreira Rocha, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, dando-se-lhe quitação; e 9.3. enviar cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável, para ciência.